Tribunal: TJDFT
Processo: 0705996-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0705996-14.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDSON PRADO DE SANTANA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de recurso de apelação interposto por EDSON PRADO DE SANTANA contra a sentença de ID 26454766, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de obrigação de não fazer proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em suas razões (ID 26454770), o apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça. Todavia, a parte não traz aos autos qualquer comprovação de sua hipossuficiência. Logo, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, intime-se o apelante a trazer aos autos documentação apta a comprovar a alegada hipossuficiência, possibilitando, assim, a análise do pedido. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 19 de outubro de 2021 16:45:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator